Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Em Despacho (ID 32373949) esta Relatoria suspendeu presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 25355799), por ocasião da realização de audiência de conciliação. Posteriormente, o Apelante, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, juntou aos autos Petição ID 31805928, informando que foi realizada sessão coletiva de conciliação no dia 10/02/2022 referente a audiência antecedente à recuperação judicial autorizada nos autos do processo 0716446-88.2021.8.07.0015. Ao final, requer que seja determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para fins de designação de nova audiência individual de conciliação. Por fim, os Apelantes, EDSON GAUDENCIO FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, vieram aos autos requerer que seja determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para fins de designação de nova audiência individual de conciliação entre as partes. Decido. O art. 334, § 2o, do CPC. dispõe que é possível que a composição dê-se em mais de uma audiência, desde que necessárias à composição das partes.. Contudo, elas não podem exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão. Desse modo, INTIME-SE a Apelada, TERRACAP, para manifestar-se acerca de seu interesse em realizar nova audiência de conciliação proposta pela parte adversa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2022 14:52:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador